Tribunal: STF
Processo: RE 232472
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO
   FISCAL. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, I E §
   3º DA CB/88.
1.      Nas comarcas do interior onde não funcione Vara
   da Justiça Federal, os Juízes Estaduais serão competentes para
   apreciar os executivos fiscais da União e de suas autarquias,
   ajuizados contra devedores domiciliados nas respectivas comarcas.
2.      Incide aqui o disposto no artigo 15, I, da Lei n.
   5.010/66.
        Agravo regimental a que se nega provimento.